Tribunal: TJPA
Processo: 0800894-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800894-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JOSE BRABO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.

NÃO PROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO. ENFITEUSE CONSTITUÍDA. ARGUIÇÃO DE NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DO TERRENO EM LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO DECISUM AGRAVADO. INEXISTÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA, ANTE A DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DOS ALUGUÉIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com efeito suspensivo interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná que -, nos autos da
Ação Reivindicatória –
Processo nº 0003469-03.2014.814.0033, movida por
José Brabo de Carvalho e herdeiros -
decidiu:

“
RECEBO os embargos de declaração formulado pelas partes, os quais no mesmo sentido alegaram omissão na fundamentação da decisão saneadora que julgou improcedente as preliminares de carência de ação e ilegitimidades ativa e passiva.

Trata-se de embargos de declaração meramente protelatórios, pois se os réus ocupam um imóvel em que o Autor se diz proprietário, onde está a falta de fundamentação se há provas robustas que acompanham a inicial, fls. 10/17, que os autores são legitimados a compor o pólo ativo da demanda.

Da mesma forma que o Autor tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda, as rés Guascor e CELPA possuem legitimidade para ocupar o polo passivo, pois a área é reivindicada pelo Autor contra a posse que diz injusta, pelo que foram afastadas tais preliminares, o que mantenho nessa decisão.

Em sua defesa a Rede Celpa sustentou a ocorrência de usucapião extraordinário, mas ao mesmo tempo confessa que quem ocupa o imóvel é a Guascor, com a qual pactuou contrato de comodato, afirmando com isso que apenas possui a posse contratual na condição de comodante.

A questão a ser enfrentada é se de fato ocorreu o usucapião extraordinário capaz de derrubar as documentações de propriedade/domínio apresentadas pelos autores.

Assim sendo, recebo os embargos de declaração e os julgo improcedentes.

Quanto ao pedido dos Autores para que a Companhia de Energia pague um aluguel, fl. 197 e reiterado às fls. 228/231, entendo que em se tratando de pessoa idosa no pólo ativo, onde o processo já se arrasta há mais de sete anos, e estando a petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, fls. 10/17, a que os réus não opuseram prova capaz de gerar dúvida razoável, e estando as partes rés se utilizando de recursos protelatórios como fizeram nos embargos de declaração, e havendo o risco ao resultado útil do processo em razão da idade do autor, DEFIRO a tutela de evidencia para determinar que a Companhia de Energia Rede Celpa ou outra que venha a lhe substituir no curso do processo e a GUSCOR DO BRASIL
passem a depositar mensalmente em conta do juízo, a contar da intimação da presente decisão, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de locação pela ocupação do imóvel reivindicado
.
Cada parte responde por 50% do valor acima, sem prejuízo de eventual condenação para indenizar a ocupação indevida, se assim for reconhecida.

Os litigantes de má fé estão sujeitos a condenação em multa na sentença, nos termos dos artigos 79 a 81 do CPC.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, retornem os autos para sentença, pois entendo que o processo está pronto para julgamento, não havendo mais necessidade de outras provas, nos termos do art. 355, do CPC.

Intimem-se os advogados dos réus observando as petições nesses sentidos, uma delas a fl. 183.

Cumpra-se
”. Grifei.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 8000451), a agravante alega que laborou em erro o Juízo
a quo
ao conceder a tutela aos autores, uma vez que ausentes seus requisitos constitutivos, não tendo sido comprovada a propriedade do imóvel, sobretudo considerando que o “título de aforamento” e a certidão de propriedade não são documentos hábeis para atestar a aludida propriedade. Em complemento, aduz que não restou demonstrada a posse injusta sobre o imóvel, tampouco a individualização do terreno.

Por derradeiro, afirma não ter agido com caráter protelatório, postulando a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante o preenchimento dos requisitos do
periculum in mora
consistente na manutenção de injusta obrigação de pagar, de forma imediata, o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de aluguéis, a quem não se sabe se de fato é proprietário do imóvel.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a intimação dos agravados para contrarrazões.

Irresignada, a parte Agravante interpôs agravo interno do
decisum.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, nos autos (Pje ID nº 8443624).

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente,
em função do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, reconheço a prejudicialidade do Agravo Interno
interposto contra a decisão monocrática proferida em sede liminar ao presente Agravo de Instrumento.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Imperioso esclarecer, de plano, que
a irresignação da agravante não merece provimento, pelo que e
ntendo que a
decisão agravada não se mostra teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, devendo, por essa razão ser mantida.

Rememoro, que as razões recursais versam, basicamente, sobre os seguintes pontos: controvérsia acerca da efetiva comprovação da propriedade dos agravados;
ausência de individualização do terreno
; presença do perigo da demora, ante a determinação de pagamento de aluguéis a quem entende não ser o legítimo proprietário do bem imóvel e, por fim, inexistência de intuito protelatório.

Pois bem.

No tocante à alegação de
ausência de individualização do terreno
, ressalto que não foi objeto do
decisum
ora agravado
, logo em sede de Agravo não é permitido
extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena, repito, de supressão de instância. Tal questionamento é afeto ao mérito da lide e durante a instrução poderá ser debatido, razão pela qual
não conheço do recurso neste particular.

No que pertine à insurgência quanto à não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelos agravados, ante a ausência de demonstração da propriedade do imóvel, não servindo para o aludido fim o título de aforamento, esclareço que,
a ação de origem tem por
escopo uma demanda reivindicatória, visando a recuperação dos poderes dominiais
, não propriamente o reconhecimento do título de proprietário do bem litigioso.

Como direitos do enfiteuta, cito os de usar, fruir e dispor, sendo tão amplos quanto os do proprietário, a saber: a) dispõe do bem, transferindo a qualquer pessoa por ato inter vivos ou de última vontade; b) podem constituir servidões, usufrutos e hipotecas; c) utiliza os interditos possessórios e exerce ações reais; d) pode dar a coisa aforada em subenfiteuse; e) tem preferência, caso o senhorio direto queira vender o domínio direto (art. 684 do CC/1916); f) possui direito de resgate.

No ponto, peço vênia para adotar, como razão de decidir, evitando desnecessária tautologia, o seguinte excerto da decisão (PJe ID nº8010999), que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo:

“(...) a enfiteuse, também denominada
aforamento
ou emprazamento, é direito real sobre coisa alheia, consistente em negócio jurídico pelo qual o proprietário (senhorio) transfere ao adquirente (enfiteuta), em caráter perpétuo, o domínio útil, a posse direta, o uso, o gozo e o direito de disposição sobre bem imóvel, mediante o pagamento de renda anual (foro).

A legislação que trata do instituto da enfiteuse exige registro em escritura pública, devidamente inscrita no respectivo Cartório de Registro Imobiliário, para sua constituição, nos termos do art. 176, I, 10, da Lei 6.015/1973.

O Código Civil de 2002 não mais permite a constituição de enfiteuse, admitindo apenas as que já existiam anteriormente, que serão reguladas segundo as disposições do antigo Código, até sua extinção, sendo proibida a cobrança de laudêmios ou prestações análogas.

Feito tais considerações, verifica-se que o aforamento instrumentaliza uma relação contratual entre duas partes, regida por normais gerais do Código Civil de 1916, enquanto a Lei de Registro Público fixa os requisitos para ingresso no fólio real. A fusão de tais atos de pessoas diversas
resultam no surgimento de uma nova titularidade imobiliária com efeito erga omnes
.

Compulsando os autos, constato que foram juntados pelos agravados: Título de Aforamento (PJe ID nº 8000461); Escritura Pública de Rerratificação à extinção da Empresa Carvalho Indústria e Comércio Ltda., com referência ao imóvel em litígio; além de Certidão de Propriedade emitida pelo Cartório Extrajudicial do 1º ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Muaná, com registro do aludido título em 06/01/1968, 2ª via expedida em 01/10/2008.

Dito isso, entendo que não assiste razão à agravante quanto ao pleito de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, ao contrário do alegado, comprovada a propriedade sobre o aludido bem imóvel, com o efetivo registro do aforamento em Cartório, com efeito erga omnes”.

Portanto, nos estritos limites e competência atribuídas em sede de Agravo de Instrumento, evidencia-se, seja pelo
Título de Aforamento (PJe ID nº 8000461), seja pela Escritura Pública de Rerratificação à extinção da Empresa Carvalho Indústria e Comércio Ltda., com referência ao imóvel em litígio, ou ainda, pela Certidão de Propriedade emitida pe
lo
Cartório Extrajudicial do 1º ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Muaná, com registro do aludido título em 06/01/1968, 2ª via expedida em 01/10/2008, o direito sobre o imóvel pelos agravados,
estando demonstrada a probabilidade do direito dos agravados,
justificando o acerto do
decisum
ora agravado.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE DOMÍNIO ÚTIL – TERRENO AFORADO PELO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – DIREITO DO ENFITEUTA – HIPÓTESE DO ART. 1.013 § 3º DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O escopo da demanda reivindicatória é a recuperação dos poderes dominiais, não propriamente ter reconhecido o título de proprietário do bem litigioso. 2. Não há óbice do titular do domínio útil reivindicar o bem por meio da ação proposta, ainda que a propriedade pertença ao Município de Linhares, pois o direito real de enfiteuse implica na possibilidade do titular de recuperar os direitos dominiais de quem injustamente os exerça. 3. A doutrina e jurisprudência pátria reconhecem a possibilidade do titular do domínio útil de pleitear os direitos dominiais intrínsecos ao enfiteuta por meio da ação reivindicatória. 4. O encerramento prematuro da demanda, anterior inclusive à produção da prova oral requerida pelo autor e deferida pelo magistrado de primeiro grau, inviabiliza o julgamento do mérito da demanda neste grau recursal, de modo que, uma vez assentada a legitimidade ativa do autor, cumpre ao juízo de primeira instância a formação do convencimento acerca do mérito da ação reivindicatória. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES - APL: 00004656620138080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017).

Já em relação à arguição de que
não agiu com caráter protelatório ao opor os Aclaratórios
, destaco que, em que pese o
decisum
ora agravado ter mencionado o intuito protelatório dos Embargos, o fez com o nítido escopo de advertir o litigante, sobretudo considerando que sequer houve aplicação de multa ou penalidade.
Logo, nada a reformar no particular.

Por derradeiro, com relação ao perigo da demora ou de irreversibilidade da decisão, reforço que a
ocupação sobre o imóvel já se prolonga desde 1998, sem qualquer contraprestação financeira, inexistindo o perigo da irreversibilidade, mormente considerando que o d. Juízo ressalvou “
que a Companhia de Energia Rede Celpa ou outra que venha a lhe substituir no curso do processo e a GUSCOR DO BRASIL
passem a depositar mensalmente em conta do juízo, a contar da intimação da presente decisão, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de locação pela ocupação do imóvel reivindicado
.
Cada parte responde por 50% do valor acima, sem prejuízo de eventual condenação para indenizar a ocupação indevida, se assim for reconhecida”.

Logo, o depósito dos aludidos aluguéis deve ocorrer em conta do Juízo e não diretamente às partes, o que refuta por completo a alegação recursal.

Pelo exposto, c
onheço parcialmente do presente agravo
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2024